Tribunal: STF
Processo: RE 84751
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA POR FALTA DE IDENTIDADE  DE COISA E PESSOA.
          A  "RES INTER ALIOS"  NÃO  VINCULA  O  JULGADOR  DE  CAUSA SUBSEQUENTE À ANTERIOR. LEGITIMIDADE DE  PERÍCIA  DETERMINADA  PELO TRIBUNAL PARA SEU ESCLARECIMENTO.
          APLICAÇÃO DA SÚMULA 279.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.